Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. AÇÃO PRETÉRITA. DIVÓRCIO. FORMAL DE PARTILHA. DESCUMPRIMENTO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a constatação de que o veículo objeto de penhora, consoante o acervo probatório coligido aos autos, nunca pertenceu ao embargante, afigura-se descabida sua pretensão de levantamento da aludida constrição.
2. Recurso desprovido.